Tribunal: CARF
Processo: 13370.721392/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRPJ. RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
Contrato que prevê bonificação pela exclusividade de revenda de determinados produtos amolda-se ao conceito de fato gerador do Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza, na medida em que produz um acréscimo patrimonial do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF 14. DESCABIMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INC. III, DO CTN.
Ausentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade tributária, pela total inexistência de fraude na operação contábil, há que se retirar o sócio/administrador do polo passivo do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.721392/2020-30
ACÓRDÃO
1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRPJ. RECEITA OMITIDA. BONIFICAÇÃO.
Contrato que prevê bonificação pela exclusividade de revenda de
determinados produtos amolda-se ao conceito de fato gerador do Imposto
de Renda e Proventos de qualquer natureza, na medida em que produz um
acréscimo patrimonial do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF 14.
DESCABIMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
2
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, INC. III, DO CTN.
Ausentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade
tributária, pela total inexistência de fraude na operação contábil, há que
se retirar o sócio/administrador do polo passivo do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para afastar a qualificação da multa de
ofício, reduzindo seu percentual de 150% para 75%, mantendo integralmente os lançamentos; i.ii)
dar provimento ao recurso voluntário das pessoas físicas arroladas como solidárias, ELMO DE
SOUZA MACEDO e EDMUNDO SOUZA MACEDO para afastar a imputação; ii) por voto de
qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF
(Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso voluntário da recorrente em relação à
infração “muita isolada por falta ou insuficiência no recolhimento de estimativas mensais”,
vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento e cancelavam os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que negou provimento à sua impugnação.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
3
No caso, a Fiscalização, baseando-se no teor da Solução de Consulta 110/2019, que
orienta a tributação dessas bonificações pelo regime de competência, ou seja, no momento da
assinatura do contrato, lançou IRPJ e reflexos em vista do não oferecimento à tributação de
bonificações recebidas antecipadamente da Petrobrás Distribuidora.
A empresa, no entanto, impugnou a decisão, alegando que as bonificações não são
receitas, mas sim um "empréstimo financeiro" ou uma "obrigação" sujeita a condições. A Macedo
& Souza Ltda defende que a tributação só seria devida se as metas contratuais fossem cumpridas,
e contesta a aplicação da Solução de Consulta, que afirma não ser aplicável ao caso.
Houve também lançamento de multas isoladas por não reconhecimento de
estimativas.
Em pedido alternativo, alega a aplicação de alíquotas menores para PIS e COFINS,
argumentando que as bonificações teriam natureza financeira, e que possuir créditos acumulados
que não foram descontados.
Houve qualificação da multa de ofício e responsabilização dos sócios-
administradores. Em sua defesa, os sócios negaram qualquer ato ilícito e pediram para serem
retirados do processo, argumentando que a fiscalização não comprovou seu envolvimento.
A empresa, por fim, invocou princípios constitucionais como o do não confisco e da
legalidade para reforçar a sua argumentação.
Em sessão de 11 de fevereiro de 2021 (e-fls. 1882) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2016,2017,2018 LUCRO REAL. ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE
PERFORMANCE. INCIDÊNCIA. REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
O IRPJ apurado pelo Lucro Real incide sobre a bonificação monetária de
performance recebida antes do cumprimento de metas pré estabelecidas, que
deve ser reconhecida pelo regime de competência.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS A
antecipação mensal do IRPJ e da CSLL é obrigatória e seu recolhimento não fica
afastado seja em função de apuração de prejuízo, seja em função de apuração de
tributo em valor menor que o total das estimativas não pagas. O não
recolhimento ou recolhimento a menor do valor devido submete-se à incidência
da multa isolada prevista em lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
4
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, deve ser aplicada a multa de ofício qualificada.
1 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NÃO CUMULATIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE
PERFORMANCE. INCIDÊNCIA. REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
A Contribuição para o PIS/PASEP apurada de forma não cumulativa incide sobre a
bonificação monetária de performance recebida antes do cumprimento de metas
pré-estabelecidas, que deve ser reconhecida pelo regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016, 2017, 2018 NÃO CUMULATIVIDADE. ANTECIPAÇÃO
DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE PERFORMANCE. INCIDÊNCIA. REGIME DE
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
A COFINS apurada de forma não cumulativa incide sobre a bonificação monetária
de performance recebida antes do cumprimento de metas pré estabelecidas, que
deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
5
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O presente processo administrativo trata da exigência de crédito tributário em face
de alegada omissão de receitas provenientes de bonificações antecipadas recebidas da Petrobras
Distribuidora.
A recorrente atua comercialmente como distribuidora de combustíveis e firmou
contrato com a Petrobrás que tem como objeto o recebimento de bonificação pelo seu
desempenho nas vendas de combustíveis. Este bônus era recebido antecipadamente, no
momento da assinatura do contrato. No período fiscalizado (2016, 2017 e 2018) foram recebidos
pela recorrente R$ 30.662.974,44.
Alguns contratos remontam ao ano de 2008, os quais são renovados por aditivos
que postergam o prazo de vencimento e adicionam outros valores de bonificações, inclusive em
casos em que a recorrente não cumpre 100 % das metas.
Após o período do contrato, a recorrente deveria restituir o valor recebido caso não
tenha cumprido as metas de desempenho estipuladas, ainda que parcialmente.
A Fiscalização apresenta exemplos de contratos em que a recorrente cumpriu boa
parte da metas. Há contratos em que cumpriu 99,95% das metas de vendas. Mas ainda que os
contratos obrigassem a restituições parcial da bonificação, quando não atingidos os 100% de
meta, recorrente e a Petrobrás, contrariando o que firmaram inicialmente, firmavam novos
aditivos para não só prorrogar o prazo do contrato, mas também adicionar expressivos valores de
bonificações.
Como já dito no relatório, estes valores não transitaram em contas de receitas,
portanto, não foram tributadas. A recorrente entende que estas bonificações somente poderiam
ser tributadas ao final do prazo do contrato, momento em que seria apurada tanto o atingimento
das metas de vendas, bem como eventual montante passível de restituição à Petrobrás.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à Fiscalização, pelo menos neste
tópico.
O recebimento da bonificação, ainda que de forma antecipada, não desnatura o
efeito no patrimônio da empresa, que é significativamente aumentado pelo recebimento dos
valores.
A autoridade fiscal demonstra que a recorrente não obedeceu nem mesmo o
critério contábil que afirma ter adotado, que é a tributação das bonificações apenas após o
reconhecimento do cumprimento das metas de desempenho. Cita, nas e-fls. 1743, que um
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
6
determinado contrato, em que a empresa recebeu antecipadamente R$13.003.200,00, foi dado
como quitado parcialmente pela Petrobrás no ano de 2017. Este atingimento parcial das metas,
pela lógica do contrato firmado, implicaria a devolução de R$ 2.996.800,00, à Petrobras.
Ocorre que nem os R$ 2.996.800,00 foram devolvidos à Petrobrás, e nem os R$
10.006.400,00 (R$13.003.200,00 - R$ 2.996.800,00) foram tributados no período de apuração em
que a própria recorrente alega ser o momento adequado, ou seja, na apuração final da meta de
desempenho.
Nas palavra da autoridade fiscal:
“Fosse seguido o critério que o contribuinte informou utilizar, dado que seu
fornecedor, nos termos do contrato, “confere quitação ao valor referido acima”,
seria um momento propício para reconhecer a receita que naquele momento se
consolidava (R$ 13 milhões em 2017 apenas para o contrato citado), caso fosse
adotado o critério (embora errado...) de tributar apenas no cumprimento do
contrato. Contudo, a prática do contribuinte não foi essa, pois nem assim
tributou qualquer valor.” Grifei.
E a recorrente não devolveu à Petrobrás os R$ 2.996.800,00 relativos à meta não
cumprida, porque o contrato foi aditado, momento em que novos valores de bonificação (R$
7.700.000,00) foram imediatamente recebidos pela empresa (e-fls. 128):

O lançamento Fiscal, corroborado pelo Acórdão recorrido, está fundamentado na
Solução de Consulta SC Cosit no 110/2019, que possui a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ LUCRO REAL.
ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE PERFORMANCE. INCIDÊNCIA.
REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
7
O IRPJ apurado pelo Lucro Real incide sobre a bonificação monetária de
performance recebida antes do cumprimento de metas pré-estabelecidas, que
deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 116 e 117; CC, arts. 121 a 130; Lei no 6.404/1976,
art. 177; Decreto-Lei no 1.578/1977, arts. 11 e 12; RIR/2018, arts. 210, 258, § 1o,
259, caput, e 397.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL LUCRO REAL.
ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE PERFORMANCE. INCIDÊNCIA.
REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
A CSLL apurada pelo Lucro Real incide sobre a bonificação monetária de
performance recebida antes do cumprimento de metas pré-estabelecidas, que
deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 116 e 117; CC, arts. 121 a 130; Lei no 8.981/1995,
art. 57; Lei no 7.689/1988, art. 2o; Lei no 6.404/1976, art. 177; Decreto-Lei no
1.578/1977, arts. 11 e 12; RIR/2018, arts. 210, 258, § 1o, 259, caput, e 397.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep NÃO CUMULATIVIDADE. ANTECIPAÇÃO
DE BONIFICAÇÃO MONETÁRIA DE PERFORMANCE. INCIDÊNCIA. REGIME DE
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
A Contribuição para o PIS/Pasep apurada de forma não cumulativa incide sobre a
bonificação monetária de performance recebida antes do cumprimento de metas
pré-estabelecidas, que deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 116 e 117; Lei no 10.637/2002, arts. 1o, §§ 1o e 2o;
CC, arts. 121 a 130; MP no 2.158-35/2001, art. 20; Lei no 6.404/1976, art. 177;
Decreto-Lei no 1.578/1977, arts. 11 e 12.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins NÃO
CUMULATIVIDADE.
ANTECIPAÇÃO
DE
BONIFICAÇÃO
MONETÁRIA
DE
PERFORMANCE. INCIDÊNCIA. REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
A Cofins apurada de forma não cumulativa incide sobre a bonificação monetária
de performance recebida antes do cumprimento de metas pré-estabelecidas, que
deve ser reconhecida pelo regime de competência.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 116 e 117; Lei no 10.833/2003, arts. 1o, §§ 1o e 2o;
CC, arts. 121 a 130; MP no 2.158-35/2001, art. 20; Lei no 6.404/1976, art. 177;
Decreto-Lei no 1.578/1977, arts. 11 e 12.

De fato, não há reparos a fazer na decisão de piso, neste ponto específico, pois o
momento da tributação das receitas de bonificação é na data do seu recebimento, pois o contrato
de bonificação trata de condição resolutória, sendo assim eficaz desde a celebração do negócio,
nos termos do artigo 117 do CTN:
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
8

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio

Assim, descabe a alegação da defesa, no seu Recurso Voluntário, que na e-fls. 1950
em que alega que se trata de contrato com condição suspensiva. Claramente não é disto que se
trata aqui, pois o contrato cuida de pagamento de bonificação, e este pagamento efetivamente
ocorreu. Seria caso de efeito suspensivo se o pagamento somente pudesse ocorrer após o
vencimento do prazo ou atingimento de metas, caso em que enquanto não vencido o prazo o
pagamento da bonificação estaria “suspenso”.
Aqui, o pagamento do bônus ocorre no momento da assinatura do contrato, mas
sob condição resolutória de posterior apuração de atingimento de metas de vendas, fato que atrai
o inciso II do artigo 127 do CTN, posto que o negócio se reputa perfeito e acabado desde o
momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
Logo, a receita de bonificação por desempenho, paga antecipadamente, está
vinculada à atividade empresarial da recorrente, integrando assim a receita operacional da
empresa (art. 11 e 12 do Decreto-Lei 1598/77):
Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§ 1o - A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de
bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais.
§ 2o - Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
§ 3o - As ações ou quotas bonificadas, recebidas sem custo pela pessoa jurídica,
não importarão modificação no valor, pelo qual a participação societária estiver
registrada no ativo nem serão computadas na determinação do lucro real.
Receita de Vendas e Serviços
Art. 12. A receita bruta compreende:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
9
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)”

Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Neste tópico, há que se discordar da decisão da DRJ.
O extenso e detalhado trabalho da Fiscalização não deixou dúvidas que se trata aqui
de omissão de receitas. As bonificações recebidas antecipadamente não foram tributadas nem no
momento da celebração do contrato (art. 127, II do CTN) e nem quando a defesa alega ser o
momento devido, que é na fase de apuração final do atingimento de metas.
Como mostramos acima, a empresa não ofereceu à tributação nem mesmo aqueles
valores que nos períodos de apuração fiscalizados a Petrobrás Distribuidora deu quitação a alguns
contratos. Ou seja, a empresa não cumpriu nem a sua particular e equivocada regra de
tributação.
A omissão de receitas é evidente.
Ocorre que não vislumbro aqui a ocorrência de qualquer fraude cometida pela
empresa (e seus administradores). A configuração da fraude requer atos que falseiam a verdade,
que mostrem que a empresa quis representar como reais situações que ao final se mostravam
inexistentes.
Os textos dos contratos de bonificação representam o que neles está firmado,
demonstram a real vontades das partes. Não há dúvidas que se tratam aqui de bonificações, que
foram recebidas pela recorrente e que foram contabilizadas como bonificações antecipadas, ainda
que de forma equivocada.
Os documentos e registros contábeis mostram claramente a relação contratual
entre a empresa e a Petrobrás Distribuidora. O erro da empresa consistiu em não tributar estes
valores no momento certo. Na verdade, a empresa não tributou em momento algum.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
10
Esta situação atrai a aplicação da súmula 14 deste CARF que afirma que “A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Tem razão a defesa ao afirmar que a simples existência da solução de consulta
110/2019/COSIT prova que a questão não era incontroversa à época dos fatos e tudo indica que
outras empresas tinham dúvidas sobre a tributação.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo a multa de ofício para
75%.
DA RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
Os sujeitos passivos ELMO DE SOUZA MACEDO e EDMUNDO SOUZA MACEDO foram
responsabilizados em vista da sua qualidade de administradores da empresa. Alega a autoridade
fiscal que estes administradores agiram com infração à lei, atraindo a aplicação do artigo 135, III
do CTN1.
Este relator não adota a tese de que a aplicação do artigo 135 do CTN carece de
prova objetiva da participação individual de cada pessoa física responsabilizada, pois isto seria um
empréstimo indevido de institutos do Direito Penal, incabíveis à responsabilização tributária, que
tem características de responsabilização civil.
Para a responsabilização de diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado há que se demonstrar apenas a infração à lei, cometida pela empresa,
mas sob comando destas pessoas responsabilizadas.
A questão está na qualificação do que seja “infração à lei”.
Há que se perguntar se atraso na entrega de uma declaração, ou a dedução
indevida de amortização de ágio, ou, como no caso aqui tratado, a omissão de receita, são
exemplos de infrações a lei suficientes para a aplicação do artigo 135.
A autoridade fiscal indiretamente dá uma resposta (apenas uma resposta, de várias
possíveis) a esta dúvida ao fundamentar a responsabilização na alegação que a omissão de receita
aqui tratada caracterizaria um ilícito penal, o que, por conseguinte, implicaria a aplicação do artigo
135:
“Foi apurada Omissão de Receitas mediante a prática de fraude contábil,
caracterizando, em tese, a ocorrência do crime previsto no Artigo 1o, inciso II, da
Lei 8.137/90.

1 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
11
Logo, tendo a conduta dos administradores caracterizado “infração de lei” penal,
cabível a responsabilização solidária dos sócios-administradores em relação ao
crédito tributário decorrente desta infração.
O(s) responsável(is) solidário(s) consta(m) no(s) Auto(s) de Infração, parte
integrante deste Relatório Fiscal. “
Logo, vejo que uma resposta viável a esta dúvida está na necessidade de
demonstrar a ocorrência de um ato grave de infração à lei, não qualquer infração, para a aplicação
da responsabilização do artigo 135. A ocorrência de fraude seria elemento suficiente. Como já
dito, não vislumbro qualquer fraude cometida pela empresa, sob a responsabilidade dos
administradores.
Logo, dou provimento aos Recursos Voluntários de ELMO DE SOUZA MACEDO e
EDMUNDO SOUZA MACEDO para que sejam excluídos do polo passivo nestes autos.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO

A recorrente se insurge no seu Recurso Voluntário contra o lançamento da multa
decorrente recolhimento de estimativas de estimativas em vista das glosas realizadas na autuação
fiscal.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Recorrente defende que não seria cabível a sua exigência, aderindo à tese da
impossibilidade da incidência concomitante da multa isolada pelo não recolhimento de estimativa
(art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao
final do período de apuração (inciso I do mesmo artigo 44).
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
12
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher uma
estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Trata-se de infrações distintas e a lei não
impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há qualquer
previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso II do artigo
44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. Como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do artigo
44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado prejuízo
fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1052, que veda a cumulação de ofício e a multa isolada
não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela Medida
Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível na
ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.
Portanto, nego provimento do Recurso Voluntário neste ponto.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

2 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
13
Inexigilidade da COFINS e da Contribuição ao PIS
A defesa se insurge especificamente quanto ao lançamento da COFINS e do PIS.
Neste ponto, estende os argumentos já apresentados quanto ao IRPJ e CSLL, de que se trata de
receita condicionada à evento futuro, qual seja, a verificação posterior de atingimento de metas
de vendas, razão pela qual o PIS e a COFINS também não poderiam ser tributados
antecipadamente, mas apena ao final do vencimento do contrato.
No Recurso Voluntário, nas e-fls. 1956, a defesa acrescenta um argumento que não
consta na impugnação, fazendo referência à um trecho do voto da Ministra Rosa Werber no RE
606107/RS (Tema 0283):
“Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica
definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública:
Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem
quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer
o seu vulto, como elemento novo e positivo.3
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a
um determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação
patrimonial”. (grifos nossos)
E complementa seu argumento: “Com efeito, a antecipação de bonificação por
performance, recebida sob condição do futuro atingimento de metas de performance, enquanto
alocada no passivo, NÃO se caracteriza como uma receita tributável pela COFINS e pela
contribuição ao PIS!”.
Equivoca-se a defesa neste ponto. A alocação da receita no passivo foi feita
incorretamente pela empresa, visto que deveria ter lançado os valores recebidos à crédito em
uma conta de Receita, em contrapartida de débito na conta Ativo – Bancos conta movimento.
Ademais, a receita de bonificação, por si só, é de fato “elemento novo e positivo”
que não possui reservas ou condições, pois a empresa pode dispor e aplicar estes recursos
imediatamente do modo que entender e necessitar, inclusive distribui-los aos sócios.

Das Alíquotas Aplicáveis
Na sua impugnação, a defesa alegava, em pedido alternativo caso haja manutenção
da autuação, que sejam aplicadas ao PIS e COFINS lançados as alíquotas cabíveis às receitas

3 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.
126.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
14
financeiras previstas no Decreto 8.426/2015. Afirma que deveria ter sido aplicado o artigo 1o4
deste Decreto 8.426/2015, pois entende que que as bonificações recebidas se constituem em
receitas financeiras, cabível assim as alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS.
Com a este tema, o relator do Acórdão recorrido abordou de modo suficiente as
alegações da defesa, e considerando que este ponto do recurso voluntário repisa os argumentos
da impugnação, adoto o trecho abaixo do voto do relator como minhas razões de decidir, com
base no art. 114, §12, I5 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf):
35. O impugnante contesta ainda a aplicação das alíquotas utilizadas pelo fisco,
propugnando pela aplicação das alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a
COFINS, nos moldes do Decreto 8.426, de 2015, argumentando que as receitas
das “Bonificações” devem receber o tratamento de receita financeira, e não
operacional.
36. O Decreto 8.426, de 2015 restabeleceu as alíquotas do PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas
ao regime de apuração não cumulativa.
36.1 Tendo em vista que o contribuinte propugna pelo tratamento das receitas
em comento como “receitas financeiras”, vejamos o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR) – Decreto 9.580, de 2018 (art. 373 do RIR, de 1999), acerca das
receitas financeiras:
Das receitas e das despesas financeiras Receitas
Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou
os lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados
de operações ou títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento
do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, caput ; Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o ; e
Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o ).
33.1.1 Por sua vez, a Solução de Consulta COSIT 531, de 18 de dezembro de 2017,
acerca da tributação das receitas financeiras na contribuição do PIS e da COFINS:

4 Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento),
respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins
de hedge , auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições.
5 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
15
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Para fins de determinação da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da
receita decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do
negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições
contratuais pactuadas.
E a Solução de Consulta 4.007, da SRRF 04/DISIT, de 22 de abril de 2020:
A partir de julho de 2015, as receitas financeiras auferidas por pessoas que
apuram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep pela sistemática
não cumulativa estão sujeitas às alíquotas previstas no Decreto no 8.426, de
2015. A determinação sobre a natureza de receita financeira de um
desconto condicional depende da caracterização do negócio jurídico
firmado entre as partes.
33.1.2 Pois bem, de fato, as receitas financeiras auferidas pelas empresas
submetidas ao regime não cumulativo se submetem às alíquotas do Decreto no
8.426, de 2015; contudo, as receitas auferidas pela entidade, objeto de análise
neste processo, não têm qualquer correspondência com “os juros, o desconto, o
lucro na operação de reporte e os rendimentos ou os lucros de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável”; as bonificações recebidas pela autuada
estão vinculadas às atividades operacionais da empresa e não podem ser
caracterizadas como rendimento financeiro. Vejamos:
Resposta do contribuinte à intimação do fisco, à fl. 98:

Resposta da PETROBRÁS à intimação do fisco, à fl. 843:

33.1.3 Como se vê, as bonificações recebidas pela autuada estão vinculadas à
atividade operacional da empresa e não têm qualquer correlação com
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.427 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13370.721392/2020-30
16
“rendimento financeiro”. Tais rendimentos estão vinculados às atividades
habituais e operacionais da empresa e como tal devem ser tributados, sob o
regime de não cumulatividade, tendo em vista a opção do contribuinte pela
apuração pelo LUCRO REAL ANUAL.
34. Assim sendo, não tem qualquer amparo legal a aplicação de qualquer alíquota
diferenciada para o PIS e a COFINS senão aquelas expressamente previstas em lei,
para os contribuintes que apuram tais contribuições pelo regime não cumulativo:
7,60% para a COFINS e 1,65% para o PIS.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar a
ele parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício, mantendo o lançamento nos
demais temas. Quanto ao Recurso Voluntário das pessoas física, dou-lhes provimento para que
sejam excluídas do polo passivo do lançamento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 2075
DF CARF MF
Original